Tribunal: TJSP
Processo: 1028233-72.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de internet, televisão e telefonia – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não ocorrência – Relação de consumo – Não preenchimento, no entanto, do requisito de verossimilhança das alegações iniciais para a inversão do ônus da prova – Ré que apresentou link de áudio

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de internet, televisão e telefonia – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não ocorrência – Relação de consumo – Não preenchimento, no entanto, do requisito de verossimilhança das alegações iniciais para a inversão do ônus da prova – Ré que apresentou link de áudio para comprovar a contratação dos serviços pelo autor – Prova documental produzida pela ré, no entanto, que comprova a inexigibilidade da dívida inscrita em plataforma de negociação, uma vez que, por meio de prints de telas, demonstra inexistir saldo devedor a ser quitado – Ré que não se desincumbiu do ônus de prova que sobre ela pesava quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) – Cobrança indevida de débito inexistente – Dívida inscrita em plataforma de negociação que configura dano moral indenizável – Valor arbitrado em observância às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Litigância de má-fé não configurada – Condenação ao pagamento de multa afastada – Sentença reformada para acolhimento dos pedidos do autor com fixação da indenização em montante inferior ao pleiteado no recurso – Ré que responde integralmente pelos encargos sucumbenciais (Súmula 326 do STJ) – Recurso provido em parte.